Tribunal: TJES
Processo: 5000068-60.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Busca e Apreensão de Bens; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000068-60.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL FILHO DOS REIS RODRIGUES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

H
OMICÍDIO
QUALIFICADO.

CORRUPÇÃO DE MENOR.
GRAVIDADE DAS CONDUTAS. RISCO DE FUGA.

PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
PRECEDENTE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1.
A prisão preventiva está
suficientemente fundamentada
e
amparada na
necessidade de garantir
a ordem pública,
e

para
conveniência da instrução criminal,
destacando
a
gravidade em concreto do
s
crime
s,

o
envolvimento de adolescente,
e
o risco de fuga do paciente.

2.
Presentes os
requisitos dos artigos
312
(
p
rova da existência do crime
e
indícios de autoria,
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
)
,
e 313,
inciso
I
(pena máxima superior a 04 anos)
, ambos do CP
P
.

3.
E
ventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente,

não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar,
quando presentes os requisitos legais
.
Precedente do STJ.

4
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000068-60.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL FILHO DOS REIS RODRIGUES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: ANDRE FERREIRA SIMONASSI - ES20376-A, CARLOS ALBERTO PAIVA - ES20396-A

VOTO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL
FILHO DOS REIS RODRIGUES
, preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo, homicídio qualificado e corrupção de menor
(art. 12, caput, da Lei 10.826/03; art. 121, §2º, inciso
s
II e IV, do CP, c/c art. 244-B, § 2º, do ECRIAD, na forma do art. 69, do CP)
, em face de ato do
JUÍZO DA
2ª
V
ARA
DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES
,
apontado como autoridade coatora.

Aduz a defesa, em síntese,
(1.)
ausência de motivos justificadores da prisão preventiva, e

(
2
.
)
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, trabalho lícito e domicílio fixo.

Quanto aos fatos,
narram os autos que, em 30/06/2022, na cidade de Vila Valério/ES, o ora paciente jogava baralho em seu bar, quando, após desentendimento, tentou desferir disparos de arma de fogo contra o nacional André, sendo impedido por terceiros.

Consta que o paciente então se dirigiu até a residência de seu irmão Eduardo, menor de idade, onde se apossou de arma de fogo, e ambos voltaram para o bar.

No local, Gabriel disparou contra a vítima André, atingindo-a na cabeça, causando-lhe a morte.

O paciente empreendeu fuga logo após os fatos, sendo preso em 12/07/2022, dentro de um ônibus, que seguia destino a Barra de São Francisco/ES.

Após exame das alegações defensivas, entendo que
não
estão presentes elementos, suficientemente convincentes, para conceder a ordem pretendida.

Quanto
aos requisitos
da prisão,
o magistrado amparou seu entendimento na necessidade de garantir a ordem pública, e para conveniência da instrução criminal, destacando a gravidade em concreto dos crimes, o envolvimento de adolescente, e o risco de fuga do paciente.

Consta mais, que o Juiz de Direito, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão em diversas ocasiões, em
11/11/2022,

27/01/2023,

23/03/2023
e
07/07/2023,
consoante se constata da movimentação processual dos autos originários, extraída do sistema E-Jud (Id. 5581892).

Com efeito, a gravidade das condutas e os indícios de autoria e materialidade, são elementos hábeis à manutenção da prisão para garantia da ordem pública, consoante entendimento já perfilhado pelo STJ:

“(...)
a prisão cautelar se deu com fundamentação adequada, com base na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, tendo em vista o modus operandi e o perigo concreto dos fatos supostamente praticados, mormente, diante da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio
, em tese, praticado com tiro na nuca, à queima roupa, após emboscada, sem descurar a destruição dos aparelhos celulares para atrapalhar as investigações. Diante disso, não se constatou, de plano, a flagrante ilegalidade apontada pela d. Defesa nestes autos.(...)” (STJ. AgRg no HC n. 677.869/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). (grifo acrescido)

Ademais, o decreto cautelar é medida extremamente necessária para assegurar a aplicação da lei penal, e em resguardo da credibilidade da Justiça, tendo em vista a periculosidade do agente, auferida a partir da inequívoca gravidade dos crimes a ele imputados, e da comprovada fuga do distrito da culpa, após o crime.

Logo, presentes os requisitos dos artigos
312
(prova da existência do crime e indícios de autoria, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal), e
313,
inciso
I
(pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP
1
, não prospera o argumento de ausência de fundamentação e requisitos para manutenção da segregação.

I
mporta destacar mais que, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,
eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente,
não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Cito precedente do STJ:

“(...) II - No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão, tanto para a garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa, bem como para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que desferiu "golpes de faca contra um indivíduo desarmado, atuando em local onde se encontravam diversas outras pessoas, empreendendo fuga na sequência", dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese. III - Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 595063 SP 2020/0165079-0, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2022).

Com estas considerações
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 4198641),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.